Tribunal: TJBA
Processo: 8099869-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099869-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONEL SEVERO

Advogado(s)
:
URSULA DE JESUS CAMERA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABONO SALARIAL/PASEP. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RETENÇÃO INTEGRAL E UNILATERAL DE VALORES. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIVACAO DE RECURSOS ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§2º E 3º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Retenção unilateral e integral de valores oriundos de abono salarial/PASEP para satisfação de dívida contratual. Verba de natureza alimentar, legalmente impenhorável, cuja proteção subsiste mesmo após o depósito em conta bancária.

2. Inviabilidade de invocação do exercício regular de direito. Conduta ilícita que privou o consumidor de recursos essenciais à sua subsistência e de sua família, em afronta à dignidade da pessoa humana.

3. Dano moral caracterizado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano in re ipsa, prescindindo de prova específica, por decorrer diretamente da retenção indevida de verba alimentar.

4. Indenização por dano moral fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8099869-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII